Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Pretensão de suspensão em razão de ação rescisória. Inexistência de prejudicialidade externa. Inexigibilidade do título afastada. Atualização do débito após a EC 113/2021. Incidência da Selic sobre o valor consolidado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença derivado de ação coletiva, rejeitou o pedido de suspensão do processo em razão de ação rescisória, acolheu parcialmente a impugnação quanto aos juros de mora e determinou a aplicação da taxa Selic, a partir da EC 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ação rescisória configura causa de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) examinar a alegada inexigibilidade do título judicial; e (iii) definir o índice aplicável para atualização do débito após a EC 113/2021, bem como a possibilidade de anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória, sem deferimento de tutela de urgência, não prejudica a exigibilidade do título judicial transitado em julgado, inexistindo causa para suspensão do cumprimento de sentença.
4. A coisa julgada impede rediscussão do mérito do título executivo, sendo inadequada a impugnação ao cumprimento de sentença para veicular alegação de inexigibilidade fundada em suposta contrariedade ao Tema 864 do STF ou à legislação de responsabilidade fiscal.
5. Após a EC 113/2021, a Selic incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o montante corrigido e acrescido dos juros legais até sua vigência, sem configurar cumulação indevida de índices.
6. A Resolução CNJ 303/2019 harmoniza-se com a sistemática constitucional de atualização dos débitos fazendários, não se verificando vício apto a afastar sua aplicação.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §1o; 313, V, “a”; EC 113/2021; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087 35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 2003235, 0723087 35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 26/05/2025; TJDFT, Acórdão 2072915, AI 0733405 43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025.